Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria na Fundação Universidade do Pampa (Unipampa) para verificar a conformidade da aplicação de recursos na execução de obras em seus campi; Considerando que o mérito do processo foi apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Jose Múcio, por meio do qual o Colegiado determinou à Unipama que conclua o Processo Administrativo 23100.001255/2011-28, assegurando à empresa Brasil Arquitetura o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas a avaliar a responsabilidade da projetista e quantificar os possíveis prejuízos causados por erros de projeto do Centro de Interpretação do Pampa, se devidamente comprovados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os resultados e providências adotadas (item 9.3); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 226 e 227, nos quais restou evidenciado que: i) a Universidade vem demonstrando esforço institucional que configura um compromisso seguro de atendimento dos comandos exarados por esta Corte de Contas, ainda que não tenham se materializados de forma imediata e integral; e ii) o efetivo resultado das medidas que vêm sendo adotadas somente poderá ser confirmado em prazo maior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar em atendimento o item 9.3 do Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, uma vez que a Unipampa vem adotando as medidas para apurar a responsabilidade da empresa contratada, bem como a elaboração de proposta de ocupação emergencial e temporária do espaço do Centro de Interpretação do Pampa; b) manter o presente monitoramento e sobrestar a apreciação deste processo pelo prazo de 180 dias, de forma que sejam adotadas as medidas necessárias para o atendimento do comando expedido pelo Tribunal; c) informar aos gestores da Unipampa que as providências necessárias para a solução das questões em exame devem ser adotadas de modo célere e em autotutela independentemente de ações por parte do TCU, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno; d) comunicar à Universidade Federal do Pampa a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e do pronunciamento da unidade técnica às peças 226 e 227; e e) orientar a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto que, decorrido o prazo de 180 dias assinado no item "b", avalie a necessidade de remoção do sobrestamento e formule proposta ao relator do feito. 1. Processo TC- Processo 005.107/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.562/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.746/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Brasil Arquitetura Ltda. (45.878.386/0001-77); Marcelo Carvalho Ferraz (XXX.668.788-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (XXX.210.180-XX); Ulrika Arns (XXX.111.020-XX). 1.3. Interessado: Fundação Universidade Federal do Pampa (09.341.233/0001-22). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271223/OAB-SP), Rafael Câmara Barreto e outros, representando Marcelo Carvalho Ferraz; Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271223/OAB-SP), Rafael Câmara Barreto e outros, representando Brasil Arquitetura Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.